Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709923-43.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORAIA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pela recorrente, foi lhe oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. Consoante certidão de ID 69617637, a referida decisão foi publicada em 11/03/2025. Contudo, a recorrente não atendeu a determinação judicial deixando de demonstrar efetivamente sua condição. A recorrente peticionou (ID 69946392) informando que se encontra atualmente internada e aguardando por procedimento cirúrgico, requereu a prorrogação do prazo para atendimento da decisão ou a suspensão do processo até a melhora de sua saúde. Não obstante, observo que o resumo de alta/transferência, impresso em 07/03/25 (ID 69946399,fl. 3) aponta a alta hospitalar da paciente em data anterior à decisão que oportunizou a apresentação de documentação a atestar a hipossuficiência. O receituário de ID 69946399 (fl. 05), datado de 07/03/2025, também indica que a paciente foi encaminhada para acompanhamento ambulatorial. Estas informações afastam as justificativas de impossibilidade de cumprimento da decisão judicial. Assim, diante da ausência da documentação solicitada fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça a recorrente. Concedo a recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.